Tribunal: TJPA
Processo: 0810349-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810349-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
–
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2. In casu
, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

3. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

31ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal via Plenário Virtual (PJE), ocorrida no dia 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Edinaldo Cardoso Reis, OAB-PA nº 14.474
em favor do paciente
THIAGO SILVA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do processo nº 0802450-32.202.8.14.0005.

O impetrante narra que o paciente preso na Cadeia Pública do município de Vitória do Xingu-PA, desde o dia 23/06/2022.

Argumenta que “não restou clarividente a participação do ora paciente, nos homicídios e tentativas de homicídios das vítimas, fato ocorrido no dia 14/05/2022, por volta das 22h, na Rodovia Magalhães Barata, nº 800, bairro Airton Sena II, município de Altamira-PA.”

Expõe que a prisão do paciente foi decreta em razão de uma testemunha ter identificado o paciente como um dos indivíduos que efetuou os disparos com arma de fogo, e laudo da perícia de micro comparação balística que descreveu que as arma utilizadas na chacina possuem o mesmo calibre das armas que foram apreendidas na residência do paciente.

Sustenta que a prisão do paciente é midiática e que os argumentos empregados na motivação da decisão são baseados na mera “na gravidade abstrata do delito em análise, sem, no entanto, demonstrar a presença dos pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Requereu a concessão de medida liminar para que seja determinado “a IMEDIATA LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição
.

Em decisão de
Num. 10444765, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9786528-pág.

1/5.

Em parecer de Num. 10465221-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

O impetrante argumenta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
a presente ação constitucional não veio instruída com qualquer documento.

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois a impetrante não colacionou aos autos cópia
decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente
ou
quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, os quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração e verificar a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
.

E ao prestar informações, o juízo de primeiro apenas referiu que após representação da autoridade policial, converteu em prisão preventiva a prisão temporária do paciente para garantia da ordem pública, em razão da motivação do delito ter sido a rivalidade entre facções criminosas e pelo fato do paciente ser investigado em outros dois processos pela prática do crime de homicídio.

Assim, embora a autoridade dita coatora tenha prestado informações, não há nos autos a íntegra da decisão, inviabilizando qualquer discussão acerca de todos os fundamentos exarados.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022